Tribunal: TJES
Processo: 5033847-65.2022.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033847-65.2022.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: NILDA HASTENREITER

COATOR: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CARGO DE ANALISTA DE CÁLCULOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - EDITAL 01/2021. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE ATO COATOR VERIFICADO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APENAS SE ALCANÇADA A SUA ORDEM CLASSIFICATÓRIA NO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME.

1. O único requisito previsto no edital 01/2021, para ingresso no cargo de analista de cálculos em designação temporária junto à Procuradoria-Geral do Estado, seria a apresentação do diploma de conclusão de curso de nível superior na área das ciências contábeis, servindo a experiência e qualificação profissionais apenas para o alcance de melhor classificação no certame, não podendo a suposta ausência de experiência, por si só, servir como parâmetro para automática eliminação da impetrante.

2. Em que pese a eliminação indevida da requerente, considera-se que não comporta acolhimento a tutela jurisdicional na forma almejada, consistente no reconhecimento do direito à convocação para investidura no cargo, devendo lhe ser garantido, tão somente, o direito de ser convocada, no prazo de validade do certame, caso seja alcançada a sua ordem classificatória no processo seletivo, a qual a própria impetrante informou ter sido na 322ª (
trecentésima vigésima segunda)
colocação.

3. Segurança parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5033847-65.2022.8.08.0024

REQTE: NILDA HASTENREITER

AUTORIDADE COATORA: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Nilda Hastenreiter
, onde impugna conduta imputada ao Procurador Geral do Estado do Espírito Santo, o qual teria violado seu direito líquido e certo no decorrer do certame para ingresso no cargo de Analista de Cálculos em Designação Temporária junto a Procuradoria Geral do Estado - Edital 01/2021, consistente na sua eliminação por não atendimento aos critérios de pontuação para investidura no cargo.

Entende a Impetrante, em suma, que o quantitativo de meses para comprovação da experiência profissional seria utilizado como critério de pontuação, não havendo que se falar em pontuação mínima obrigatória neste quesito.

Deste modo, almeja a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de ser convocada para investidura no cargo, vez que cumpriu o requisito obrigatório estabelecido no edital.

Após detida análise dos autos, tenho que a impetrante faz jus à parcial concessão da segurança postulada.

Com efeito, argumenta a requerente que a única exigência prevista no edital para sua contratação seria a apresentação do diploma de conclusão de curso de nível superior na área das ciências contábeis, servindo a experiência e qualificação profissionais apenas para amealhar melhor classificação no certame, jamais para eliminação de candidato devidamente habilitado por diploma de curso superior.

Acrescenta que que
“em nenhum item do edital consta que a pontuação mínima obrigatória seria 05 pontos, ou que um candidato que contasse com pontuação menor que 05 ou igual a zero, na experiência profissional, seria eliminado”
.

Pois bem.

Quanto ao tema em discussão, observa-se que o Edital n. 01/2021 (id. 4500230 - pg. 18/29), deflagrado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para disciplinar o processo seletivo simplificado de contratação, em regime de designação temporária, de profissionais qualificados para o exercício precário das funções do cargo de técnico de nível superior (analista de cálculos), dispõe o seguinte:

“1.1 O presente processo de seleção simplificado destina-se à contratação de Técnico de Nível Superior - Analista de Cálculos, conforme descrito no Anexo I, em regime de designação temporária, para atendimento às necessidades de excepcional interesse público no âmbito da Procuradoria Geral do Estado – PGE/ES.

[...]

1.3 O Processo Seletivo Simplificado é composto das seguintes etapas:
inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato
.

[...]

1.5
O requisito
, perfis, atribuições do cargo, jornada de trabalho, subsídio e quantitativo de vagas para exercício da função de Técnico de Nível Superior - Analista de Cálculos
constam no Anexo I deste Edital
.

[...]

5.3 O processo seletivo será realizado por meio de
avaliação das informações declaradas
, de caráter
classificatório
e
eliminatório
, obedecendo o
requisito do cargo (Anexo I)
e os
critérios de pontuação definidos no Anexo II
deste Edital”.

Neste panorama, colhe-se que os requisitos para exercício do cargo em tela se encontram discriminados no aludido Anexo I e, por outro lado, os critérios de pontuação no Anexo II.

Sendo assim, o Anexo I do edital dispõe o seguinte, como requisito para investidura:

“ANEXO I – DO REQUISITO, PERFIL, ATRIBUIÇÕES DO CARGO, DA JORNADA DE TRABALHO, DO SUBSÍDIO E QUANTITATIVO DE VAGAS.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA DE CÁLCULOS

Requisitos
para provimento
: I. I.
Diploma, devidamente registrado*, de conclusão de nível superior na área de Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação”

Portanto, constata-se que o edital objeto de análise exige, como requisito para exercício do cargo, apenas a apresentação de diploma registrado na área de ciências contábeis, de modo que a sua inobservância poderia caracterizar a eliminação do candidato, conforme item 6.9 do referido instrumento. Veja-se:

.

“
6.9 Na hipótese da não comprovação das informações declaradas e/
ou não comprovação do requisito mínimo para contratação no cargo
,
o candidato será automaticamente eliminado
do Processo Seletivo Simplificado”.

Por outro lado, verifica-se que a experiência profissional está prevista no Anexo II do edital, assim redigido:

“6.5 Considera-se como
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
toda aquela desenvolvida na área de Cálculos Processuais Judiciais, mediante comprovação conforme descrito no
Anexo II deste Edital.

Sendo assim, veja-se o que dispõe o “Anexo II”:

“ANEXO II – EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A avaliação consistirá em três quesitos, indicados a seguir, conforme perfil:

QUESITOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

I - Experiência Profissional 36 pontos

II - Experiência de Estágio 04 pontos

III - Qualificação Profissional 40 pontos

Total 80 pontos”

Logo, considerando que o referido
“Anexo II”
versa, conforme visto (item 5.3) sobre critérios de
pontuação
, não dispondo as regras editalícias sobre a observância de pontuação mínima para fins de eliminação, tenho que prospera a tese da impetrante acerca da prática do ato coator.

Isso porque, conforme visto, o único requisito previsto para contratação dos candidatos seria a apresentação do diploma de conclusão de curso de nível superior na área das ciências contábeis, servindo a experiência e qualificação profissionais apenas para o alcance de melhor classificação no certame, não podendo a suposta ausência de experiência, por si só, servir como parâmetro para automática eliminação.

Entretanto, em que pese a eliminação indevida da impetrante, considero que não comporta acolhimento a tutela jurisdicional na forma almejada, consistente no reconhecimento do direito à convocação para investidura no cargo, devendo lhe ser garantido, tão somente, o direito de ser convocada caso seja alcançada a sua ordem classificatória no processo seletivo, a qual a própria impetrante informou ter sido na 322ª (
trecentésima vigésima segunda)
colocação, no prazo de validade do certame.

Ante o exposto, por reconhecer a prática de ato coator na eliminação da impetrante no processo seletivo para ingresso no cargo de analista de cálculos em designação temporária junto à Procuradoria Geral do Estado - Edital 01/2021,
concedo, em parte, a segurança postulada, para reconhecer o seu direito de ser convocada para contratação, todavia, apenas se for alcançada na ordem classificatória conquistada, durante o prazo de validade do certame.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

conceder, em parte, a segurança
postulada, para reconhecer o seu direito de ser convocada para contratação, todavia, apenas se for alcançada na ordem classificatória conquistada, durante o prazo de validade do certame.